Tribunal: CARF
Processo: 15553.720176/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15553.720176/2019-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.286 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
CIDADE MARAVILHOSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2019
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. ECF ENTREGA FORA DO PRAZO
LEGAL.
Sujeita-se à multa a transmissão extemporânea da Escrita Contábil Fiscal
(ECF).
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF no 2.
Não procede a alegação de ofensa a princípios constitucionais no lançamento
da multa por atraso na entrega da ECF- quando está foi aplicada em
conformidade com a legislação.
Nos termos da Súmula CARF no. 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
O lançamento é atividade vinculada (art. 142 do CTN), cabendo à autoridade
fiscal, diante da verificação da subsunção do fato à hipótese legal válida,
proceder ao lançamento sob pena de responsabilidade funcional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15553.720176/2019-11
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.286 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720176/2019-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 104-
014.277, proferido em 21 de Julho de 2023, pela 4a Turma da DRJ/04, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF do Rio de Janeiro-RJ lavrou a Notificação de Lançamento- Multa por
Atraso na Entrega da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) em face da Contribuinte, cujos dados
seguem abaixo e-fls. 47:
“(...)
2- DADOS DA ESCRITURAÇÃO
Exercício 2019 Prazo Final da Entrega 31/07/2018 Data da Entrega 15/02/2019 No de
meses ou fração em atraso 07
3- DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Multa por atraso na entrega da escrituração- Código 3624
Apuração de Crédito Tributário- (0,25% x NR DE MESES OU FRACAO EM ATRASO
X BASE DE CÁLCULO (11.170.743,40)) – (REDUÇÃO POR DIAS DE ATRASO (
97.744,00)).
Valores em Reais- 97.744,00
Valor da Multa por atraso na entrega da escrituração- 97.744,00
4- DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Descrição dos fatos:
LUCRO REAL: Multa pela apresentação extemporânea da ECF, quando esta contiver e-
LALUR, que incide à razão de 0,25% por mês calendário ou fração de atraso, do lucro
líquido antes do Imposto de Renda da pessoa jurídica e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, no período a que se refere a apuração, limitada a 10% (dez por cento);
reduzida em 90% (noventa por cento), quando a ECF for apresentada em até 30 (trinta)
dias após o prazo; em 75% (setenta e cinco por cento), quando a ECF for apresentada em
até 60 (sessenta) dias após o prazo e à metade, quando a ECF for apresentada depois do
prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício.
Limites: A multa está limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) a pessoas jurídicas que no
ano-calendário anterior auferiram receita bruta total, igual ou inferior a R$ 3.600.000,00
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.286 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720176/2019-11

(três milhões e seiscentos mil reais) e a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para as
pessoas jurídicas que não se enquadrarem nessa hipótese.
OBS: Quando não houver lucro líquido, antes do Imposto de Renda e da Contribuição
Social, no período de apuração a que se refere a escrituração, deverá ser utilizado o lucro
líquido, antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social do último período de
apuração informado, atualizado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia- Selic, até o termo final de encerramento do período a que se refere a
escrituração.
DEMAIS: Multa incidente sobre a apresentação extemporânea da ECF, quando esta não
contiver e- LALUR, equivalente a 0,02% por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta
da pessoa jurídica no período, limitada a 1% desta, reduzida à metade, quando a
obrigação acessória for cumprida antes de qualquer procedimento de ofício.
Enquadramento Legal:
Art. 8-A, inciso I e pars. 1,2 e 4, do Decreto- Lei nr. 1598, de 26 de dezembro de 1977
(inseridos pela lei 12.973, de 2014).
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte

A Contribuinte informou que a discussão dos autos se cinge à aplicação da multa
isolada pelo atraso na entrega de obrigação acessória, calculada com base no lucro líquido da
pessoa jurídica.
Sustentou que em que pese a ECF ter sido entregue com atraso, não houve
qualquer prejuízo ao Fisco, na medida em que nenhuma informação apresentada foi questionada
ou objeto de autuação, o que denota completa desproporção entre o equívoco na entrega da ECF
em atraso e a multa punitiva aplicada, de 1,75% sobre o lucro líquido do exercício.
Pontuou que é indiscutível que na hipótese dos autos não é cabível a aplicação de
qualquer multa ao caso concreto da mesma, mas se os julgadores entenderem por aplicar a multa,
que o façam a alíquota de 0,25% ao invés de se aplicar 0,25% por mês de atraso, eis que se
estaria diante de infração continuada e não de novos atrasos na entrega a cada mês.
Pleiteou que seja julgada improcedente a notificação de lançamento.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 104-014.277- DRJ/04

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
54/57).
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.286 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720176/2019-11

Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 66/154), destacando, em síntese, que:
“EXMO.
PRESIDENTE
DA
TURMA
JULGADORA
DA
1a
SEÇÃO
DE
JULGAMENTO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS.

Processo no 15533.720176/2019-11

CIDADE MARAVILHOSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS S/A, pessoa
jurídica, com sede à Rua General Bruce, 551, São Cristovão/RJ, CEP 20.921-030 e
inscrita no CNPJ/ME sob o no 09.611.669/0001-94 (Doc. 01), havendo sido intimada do
Acórdão no 104-014.277, proferido pela Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Recife/ PE, vem, na forma prevista pelo Decreto no 70.235, de
06/03/1972, artigo 33, nas disposições pertinentes do Decreto no 7.574, de 29/09/2011,
apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO, para a 1a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, pelas razões de fato e de direito a seguir expostos.
1. DA TEMPESTIVIDADE
A Recorrente foi intimada acerca do teor do referido acórdão em 25/08/3, sexta-feira, por
meio de acesso à caixa postal no e- CAC.
Assim, o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do Recurso Voluntário se iniciou
em 28/08/2023, segunda-feira, e findar-se-á em 26/09/2023, terça-feira, nos termos do
Decreto no 70.235/72 em seus artigos 5o e 33.
Assim, sendo o presente Recurso Voluntário apresentado nesta data, dúvida não existem
em relação à sua tempestividade e, assim, o mesmo deve ser juntado aos autos e
regularmente processado para julgamento, com a atribuição de efeito suspensivo a que
alude o CTN, em seu artigo 151, inciso III.
2- DOS FATOS
Trata-se de Notificação de Lançamento no 07.40.21.14.08.89.56 por meio do qual se
exige multa pela apresentação extemporânea da Escrituração Contábil Fiscal- ECF,
referente ao ano-calendário de 2018 (Exercício de 2019).
Nos termos em que especificado no Lançamento Tributário, o prazo para transmissão da
ECF encerrou-se em 31/07/2018, ao passo que a Recorrente a apresentou no dia
15/02/2019. Assim, foi lavrada a autuação relativa à penalidade de 0,25% (vinte e cinco
centésimos por cento) por mês calendário ou fração, totalizando 1,75% (um e cinco
centésimos por cento) sobre o lucro líquido da Recorrente (artigo 8-a do Decreto Lei no.
1.598/77. Veja-se:
(...)
No entanto, o acórdão recorrido deve ser reformado, conforme as razões a seguir
expostas.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.286 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720176/2019-11

É o que passa a expor.
3- DO DIREITO:
3.1- Da possibilidade de exercício do controle de legalidade pelos órgãos julgadores em
âmbito administrativo
Conforme fundamentação constante no acórdão recorrido, restou consignado que “não
cabe ao julgador administrativo questionar a legalidade ou constitucionalidade de normas
legais e infralegais (...) o julgador administrativo, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplica-la
(...)”.
Ocorre que, concessa maxia venia, ao contrário do que consignado no acórdão recorrido,
a jurisprudência desse E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais pacificou-se no
sentido de que o CARF “não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária” (Súmula no 02/CARF).
(...)
Dessa forma, ao contrário do que consignado no acórdão recorrido, não há qualquer
vedação legal que impossibilite que os julgadores administrativos promovam uma
interpretação das leis tributárias à luz dos princípios regedores do processo
administrativo, dentre eles o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, que como
antes mencionado, não possuem expressa previsão constitucional, mas, sim, expressa
previsão legal na Lei no 9.784/1999.
3.2- Da impossibilidade de adoção do lucro líquido como parâmetro de incidência da
“multa isolada”:
Nos termos em que especificado na Impugnação, a discussão existente nos presentes
autos cinge-se à aplicação de multa isolada pelo atraso da entrega de obrigação acessória,
calculada com base no lucro líquido da pessoa jurídica.
Consoante as definições já fixadas pelo Supremo Tribunal Federal as multas aplicadas
pela Administração Tributária são de 03(três) tipos, a saber: (i) a moratória; (ii) multa a
punitiva acompanhada do lançamento de ofício; e (iii) a multa punitiva isolada.
(...)
Ou seja, considerando se tratar de multa punitiva isolada, significa dizer que não há
qualquer questionamento sobre as informações contidas na ECF transmitida e,
consequentemente, não houve recolhimento a menor de qualquer tributo que causasse
prejuízo aos interesses da fazenda pública.
Ainda assim, a despeito da Recorrente não ter causado qualquer dano ao Fisco, eis que
nenhuma informação/valor foi questionada(o), e tampouco foi lavrada qualquer autuação
relativa ao ano-calendário de 2016, a autoridade fiscal aplicou a multa prevista no artigo
8-A, inciso I, do Decreto-Lei no 1598, de 26/12/1977 (redação dada pela Lei no
12.973/2014):
(...)
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.286 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720176/2019-11

Ocorre que tal penalidade afigura-se manifestamente abusiva, desproporcional ao
equívoco incorrido pela contribuinte (mero atraso na entrega de obrigação acessória),
despida de razoabilidade e evidentemente confiscatória, eis que a base de cálculo prevista
no referido dispositivo (lucro líquido) não tem qualquer relação com o equívoco
imputado à Recorrente (critério material da hipótese de incidência).
(...)
Portanto, ao contrário do que consignado no acórdão recorrido, o órgão julgador não pode
se limitar a chancelar a cominação da penalidade, em virtude do atraso na entrega de
informações ao Fisco, com esteio na base em cálculo estribada no lucro líquido- afinal,
este sequer é base de cálculo de qualquer tributo, se mostrando completamente
desproporcional, não razoável, imoral e confiscatória, visto que não houve qualquer
prejuízo à Administração, não tendo sido apurado pela Fiscalização qualquer imposto ou
contribuição recolhido a menor.
Por fim, mas não menos importante, não se pode perder de mira que a eventual ausência
de entrega dos livrões pode importar no arbitramento dos lucros da pessoa jurídica,
consoante prescreve o RIR/99, artigo 530, inciso I ou III.
Logo, não há o que se falar em potencial prejuízo ao Fisco, vez que os seus interesses de
arrecadação estariam, em última instância, preservados pela possibilidade de arbitramento
de lucros.
Ante todo o acima exposto, pugna-se pela reforma do acórdão recorrido, a fim de que seja
reconhecido que não é cabível a aplicação de qualquer multa ao caso concreto da
Recorrente, mas se os julgadores entenderem por aplicar a multa, que o façam à alíquota
de 0,25%, ao invés de aplicar 0,25% por mês de atraso, eis que se estaria diante de
infração continuada e não de novos atrasos na entrega a cada mês.
3.3- Da possível cominação da penalidade prevista no artigo 57 da Medida Provisória no
2.158-35 em detrimento do artigo 8-A do Decreto Lei no 1.598/77:
Mesmo que os fundamentos apresentados acima restem ultrapassados, o que se admite
apenas por amor à argumentação, ainda assim plenamente cabível que a penalidade
originalmente lançada pela Autoridade Administrativa seja afastada em detrimento
daquela menos gravosa prevista no artigo 57 da Medida Provisória no 2.158-35 (redação
dada pela Lei no 12.873/13). Confira-se:
(...)
Nos termos do artigo 16 da Lei no 9.779/99, resta previsto que “compete à Secretaria da
Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos impostos e
contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições
para o seu cumprimento e o respectivo responsável”, o que por óbvio abrange a situação
na qual houve escrituração por parte do contribuinte (ECF), embora com atraso na
entrega dos arquivos.
É inegável que a cominação prevista no artigo 57 da Medida Provisória no 2.158- 35
(redação dada pela Lei no 12.873/13) é menos penosa do que aquela prevista no artigo 8-
A do Decreto Lei no 1.598/77, de modo que subsistindo 02 (duas) penalidades vigentes no
ordenamento jurídico- aplicáveis para o caso de extemporânea apresentação das
obrigações acessórias- deve-se aplicar aquela menos severa ao contribuinte.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.286 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720176/2019-11

Tal entendimento decorre do CTN em seu artigo 112 ao estipular que “a lei tributária que
define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao
acusado”, notadamente no que se refere “à capitulação legal do fato” (inciso I), assim
como a “natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação” (inciso IV).
Portanto, pelos fundamentos acima, ao menos o presente recurso voluntário merece ser
provido para que a penalidade exigida nos presente autos seja recalculada levando-se em
consideração os limites presentes no artigo 57 da Medida Provisória no 2.158- 35 (redação
dada pela Lei no 12.873/13).
4- DO PEDIDO:
Com base nas considerações acima requer seja dado integral provimento ao Recurso
Voluntário para reformar a decisão de primeira instância, de modo a se cancelar
integralmente a multa isolada cobrada com fundamento no artigo 8-A do Decreto Lei no
1.598/77.
Caso assim não se entenda, ao menos requer que seja reconhecida a possibilidade de
minoração da multa com base nos limites previstos no artigo 57 da da Medida Provisória
no 2.158- 35 (redação dada pela Lei no 12.873/13), por se tratar de penalidade menos
severa do que aquela prevista no artigo 8-A do Decreto Lei no 1.598/77.
Termos em que pede deferimento.
Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2023.

Tomas Colacino Daudt de Oliveira Daniel Massena Ferreira
OAB/RJ no 175.651

OAB/RJ no 204.166”.

É o relatório
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
O presente processo versa sobre a multa aplicada a Contribuinte pela entrega em
atraso da ECF relativa ao ano-calendário 2017, nos termos do artigo 8-A, I, §1o, §2o e §4o, do
Decreto Lei no. 1.598/77 (inseridos pela Lei no. 12.973/14).

Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.286 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720176/2019-11

Da Entrega Extemporânea da ECF

Insta destacar, que a Recorrente tinha como prazo final de entrega da ECF
referente ao ano calendário de 2017, o dia 31/julho/2018, contudo a entrega somente foi
efetivada com 7 (sete) meses de atraso, no dia 15/fevereiro/2019.
Assim, a autoridade fiscal aplicou a Contribuinte que é optante da tributação por
Lucro Real, a multa de R$ 97.744,00 por atraso na entrega da escrituração.
Cabe esclarecer, que o cumprimento extemporâneo da obrigação acessória em
comento, constitui-se infração sujeita à multa especificada no Art. 8-A do Decreto Lei no.
1.598/77, inciso I, parágrafos 1o, 2o e 4o que prevê:
“LUCRO REAL: Multa pela apresentação extemporânea da ECF, quando esta
contiver e- LALUR, que incide a razão de 0,25% por mês calendário ou fração de
atraso, do lucro líquido antes do Imposto de Renda da pessoa jurídica e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no período a que se refere a apuração,
limitada a 10% (dez por cento); reduzida em 90% (noventa por cento), quando a
ECF for apresentada em até 30 (trinta) dias após o prazo; em 75% (setenta e cinco
por cento), quando a ECF for apresentada em até 60 (sessenta) dias após o prazo e
à metade, quando a ECF for apresentada depois do prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício”.
Desta feita, a autoridade fiscal em conformidade com a legislação de regência
aplicou a multa a razão de 0,25% x NR de meses ou Fração em Atraso x Base de Cálculo.
Outrosssim, o pleito da recorrente de redução da multa com a aplicação do
percentual de 0,25% não merece guarida, vez que a legislação em regência prevê a aplicação da
alíquota de 0,25% por mês de atraso.
No tocante ao pedido da contribuinte de não aplicação do lucro líquido como
parâmetro para aplicação da multa isolada por ser desproporcional, imoral e confiscatória, deve-
se destacar que não cabe a este Colegiado emitir qualquer posicionamento a respeito de sua
constitucionalidade, eis que não é de sua competência.
Ademais, cabe destacar que o lançamento da multa por atraso na entrega da ECF é
atividade vinculada, conforme prevê o artigo 142 do CTN, que prevê:
“A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sob pena de
responsabilidade funcional”.
Assim, a norma legal prevê situação abstrata a ser aplicada indistintamente a
todos a que nela se subsumem, independentemente de questões pessoais ou ainda de ter ocorrido
prejuízo ao erário; constatada infração à norma, cabe a autoridade fiscal proceder ao lançamento
da multa.
Da mesma forma não como afastar o lançamento com base nas alegações de
confisco e desproporcionalidade. Os princípios constitucionais são dirigidos ao julgador. Uma
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.286 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720176/2019-11

vez positivada a norma é dever da autoridade administrativa aplicá-la, não lhe competindo o
exame da constitucionalidade das leis, salvo se já houver decisão do STF neste sentido, o que
não existe no caso concreto, de forma que a análise dos princípios constitucionais em comento
extrapola os limites de competência deste Conselho, que já editou súmula neste sentido, senão
vejamos:
“Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
Quanto ao pedido de aplicação da penalidade em patamar razoável, inexiste
permissivo legal para atender ao pedido. A imposição da penalidade se deu com base em lei
vigente e válida, sendo a atividade da Fiscalização vinculada e obrigatória não podendo este
Colegiado afastar sua aplicação.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 165
DF CARF MF
Original